Tribunal: TJES
Processo: 5015241-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015241-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: TECPAR MONTAGENS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015241-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA:
TECPAR MONTAGENS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TECPAR MONTAGENS LTDA e COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a agravo de instrumento interposto por COMPROCRED, sendo alegada, pela primeira, omissão quanto à majoração de honorários recursais, e, pela segunda, nulidade por cerceamento de defesa e omissão quanto à análise da tese de nulidade de algibeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de enfrentamento da tese de nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado omite-se quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, apesar do desprovimento do agravo de instrumento e da prévia fixação de honorários na origem.

5. A majoração de honorários recursais é cabível em agravo de instrumento quando houver fixação anterior da verba sucumbencial, especialmente em hipóteses que envolvam extinção de processo ou incidente.

6. A omissão quanto aos honorários recursais autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o julgado, majorando a verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

7. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento da sustentação oral foi expressamente fundamentado com base na interpretação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, afastando a incidência do art. 937, VIII, do CPC.

8. A alegação de nulidade de algibeira é afastada, uma vez que a nulidade do título executivo por vício de representação constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não sujeita à preclusão.

9. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. As alegações da embargante COMPROCRED revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de TECPAR MONTAGENS LTDA provido. Recurso de COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento quando houver prévia fixação na origem e desprovimento do recurso. 2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 3. O indeferimento de sustentação oral em agravo de instrumento, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa. 4. A nulidade do título executivo por vício de representação constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, afastando a tese de nulidade de algibeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.015, parágrafo único, 937, VIII, 803, I e parágrafo único, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; TJGO, AI n. 5123635-11.2024.8.09.0051, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5ª Câmara Cível, publ. 20/05/2024; TJRJ, AI n. 0047479-86.2020.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, 8ª Câmara Cível, j. 15/04/2021; TJES, AI n. 5009274-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publ. 07/11/2023; TJES, EDcl-AI n. 5004601-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, publ. 05/04/2023; TJES, AI n. 5006532-71.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao da primeira recorrente, bem como nao acolher os Embargos de Declaracao da segunda recorrente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015241-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA:
TECPAR MONTAGENS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração por meio dos quais pretendem TECPAR MONTAGENS LTDA (ID 17474760) e COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA (ID 17476334) ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (ID 17155500) proferido por esta C. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela COMPROCRED.

Irresignada, a primeira embargante, TECPAR MONTAGENS LTDA, sustenta, em suma, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, alegando que, diante do desprovimento do agravo de instrumento, a verba sucumbencial fixada na origem deveria ter sido majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, a segunda recorrente, COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, aponta, em síntese, a existência de omissão e nulidade no acórdão, pois: (i) teria havido cerceamento de defesa pelo indeferimento da sustentação oral, em suposta ofensa ao art. 937, VIII, do CPC; e (ii) o colegiado não teria enfrentado adequadamente a tese de "nulidade de algibeira" à luz da jurisprudência do STJ, que veda a arguição tardia de vícios conhecidos.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos (IDs 17853748 e 17928304).

Pois bem. Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No tocante ao caso vertente, conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

Passo, inicialmente, à análise dos aclaratórios opostos pela TECPAR (ID 17474760).

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TECPAR MONTAGENS LTDA

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada ou omissão em ponto sobre o qual deveria o Tribunal se pronunciar de ofício, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2129145 RS 2024/0081618-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

No caso, após detido exame dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo embargante merecem acolhimento.

Observa-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela COMPROCRED, mantendo a decisão de primeiro grau que havia fixado honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não obstante, observa-se a ausência de manifestação quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, que prevê a possibilidade de majoração dos honorários em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Trata-se de matéria de ordem pública e de aplicação cogente quando preenchidos os requisitos cumulativos (decisão recorrida com fixação prévia de honorários e desprovimento integral do recurso).

Cumpre destacar que a fixação de honorários advocatícios recursais, em sede de agravo de instrumento, não se mostra, em regra, cabível, admitindo-se, excepcionalmente, apenas nas hipóteses em que já tenha havido prévia fixação na origem, por implicar extinção do processo ou incidente, como no caso dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio e também desta E. Corte em casos análogos ao da espécie:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÓCIA RETIRANTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS . 1.
Prima facie, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar extinção do processo ou incidente
. 2.
Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento
.3. In casu, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, remunerando o trabalho adicional do advogado da embargante nesta instância, com observância dos parâmetros previstos no § 11 do art. 85 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51236351120248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE, AO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no decisum, estando seu cabimento adstrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios em que se alega a existência de omissão do acórdão, ante o argumento de que deixou de f
ixar honorários recursais, nos temos do art. 85, § 11 do CPC. 3. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil, quando for acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na existência de excesso de execução, devem ser fixados os honorários advocatícios, o que, in casu, ocorreu, como se dessume da decisão agravada.
4. Por sua vez, no que concerne à majoração de honorários advocatícios, o artigo 85, § 2º do CPC condiciona à fixação anterior da referida verba. 5
. Ainda que se trate de recurso de agravo de instrumento cujo desprovimento, comumente, não autoriza a fixação de honorários advocatícios por ausência, no mais das vezes, de fixação anterior da referida verba, é certo que na hipótese em testilha o Juízo a quo fixou tal verba anteriormente.
6. Nesse diapasão, de rigor que, diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios, tal verba deva ser majorada em sede recursal. 7. Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida, em sede recursal, arbitra- se os honorários sucumbenciais recursais no percentual de 2% (dois por cento), que deverá incidir sobre o valor fixado no decisum, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil. 8. Acolhimento dos Embargos de declaração. (TJ-RJ - AI: 00474798620208190000, Relator: Des (a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 15/04/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ACOLHIMENTO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO . OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art . 1.022 do CPC/2015]. 2.
De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente .
3. Omissão reconhecida para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.885,89), nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC . 4. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009274-35.2022.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/11/2023)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente. 2.
Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento. Precedentes.
3. Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecido e acolhido. (TJES; EDclCv-AI 5004601-33.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Publ. 05/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC) . Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2.
Verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais . 3. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento
4. Em reconhecimento da omissão apontada, majoro os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006532-71.2021 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 26/10/2023)

Nessa perspectiva, tendo a decisão impugnada fixado honorários sucumbenciais em desfavor da parte vencida, revela-se possível a aplicação de honorários recursais no âmbito do agravo de instrumento.

Diante disso, revela-se pertinente o saneamento da omissão apontada. Suprido o vício, verifica-se que o desprovimento do agravo de instrumento autoriza a majoração da verba honorária. À luz dos critérios de zelo profissional e da natureza da causa, a elevação em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido no caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suprir a omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em seguida, passo ao exame dos aclaratórios interpostos pela COMPROCRED (ID 17476334).

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

Em avanço, quanto aos embargos da Agravante, registra-se que o vício apontado não está configurado.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se que o colegiado deliberou expressamente sobre o descabimento da sustentação oral na sessão de 18/11/2025 (ID 17155501). Na oportunidade, consignou-se que o agravo de instrumento foi admitido com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, hipótese que, segundo a interpretação deste órgão fracionário, não autoriza a sustentação oral prevista nos incisos I e VIII do art. 937 do mesmo Diploma. Portanto, não há omissão ou nulidade, mas aplicação de entendimento jurídico fundamentado, cujo inconformismo deve ser vertido pela via recursal própria.

No que tange à tese de "nulidade de algibeira", o acórdão enfrentou a matéria de forma direta ao consignar que a higidez do título executivo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução, sendo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. Ao reconhecer a natureza absoluta do vício de representação (art. 803, I, parágrafo único, CPC), o acórdão rechaçou logicamente a tese de preclusão ou de "nulidade guardada", inexistindo vício integrativo a ser sanado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

“[...] a Agravante sustenta que a arguição de nulidade do título estaria preclusa, pois não foi ventilada pelos executados na primeira oportunidade, configurando a chamada "nulidade de algibeira" ou "de bolso", conduta que violaria a boa-fé processual. Contudo, de modo diverso, a preliminar não merece prosperar.

Segundo se depreende da decisão agravada, o fundamento da exceção de pré-executividade foi a nulidade do próprio título executivo em face da TECPAR, por vício de representação.

A higidez do título executivo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

O art. 803 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[...]

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Desta forma, a alegação de nulidade absoluta do título não se submete à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, sendo a exceção de pré-executividade a via processual idônea para tal fim, desde que não demande dilação probatória.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de preclusão.” (ID 17155500)

Dessarte, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o colegiado enfrentou expressamente a tese da "nulidade de algibeira", rechaçando-a fundamentadamente ao reconhecer que vícios que maculam a própria existência do título executivo não se submetem à preclusão.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, repisa-se que o acórdão registrou o indeferimento da sustentação oral por não se enquadrar a hipótese no art. 937, VIII, do CPC, tratando-se de agravo de instrumento em processo de execução, fundamentada na interpretação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Eventual erro nessa interpretação jurídica configura
error in judicando
, o qual deve ser atacado pela via recursal própria, e não por embargos integrativos.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas pela COMPROCRED, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

3) CONCLUSÃO:

Pelas razões acima expostas:
(i)
conheço do recurso de
TECPAR MONTAGENS LTDA
e dou-lhe provimento, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Agravante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC;
(ii)
conheço do recurso de
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e nego-lhe provimento, mantendo os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.